Tribunal: TJDFT
Processo: 0767583-72.2022.8.07.0016
Órgão julgador: MARCO ANTONIO DO AMARAL
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-01-29
Data de publicação: 2024-02-08

Ementa:
RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL DE FAZENDA PÚBLICA. ADMINISTRATIVO. RESPOSABILIDADE CIVIL DO ESTADO POR OMISSÃO. QUEDA DE ÁRVORE EM ESTACIONAMENTO PÚBLICO. FORÇA MAIOR. INDENIZAÇÃO INDEVIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Trata-se de Recurso Inominado interposto em face da sentença exarada pelo 4o Juizado Especial da Fazenda Pública do DF que julgou improcedente o pedido autoral de indenização por danos materiais e morais em razão de queda de árvore em seu veículo.

2. Na origem o autor informou que, no dia 16 de novembro de 2022, parou seu carro em estacionamento público e que, em razão de chuva, uma árvore caiu e atingiu o veículo, causando-lhe danos severos.

3. Recurso tempestivo e adequado à espécie. Preparo regular. Foram ofertadas contrarrazões.

4. A questão devolvida ao conhecimento desta Turma Recursal refere-se à análise da responsabilidade dos recorridos pelos danos sofridos pelo recorrente.

5. Em suas razões recursais, o recorrente sustenta não se tratar de hipótese de caso fortuito ou força maior, mas sim de fato previsível decorrente de falta de fiscalização e pode preventiva de árvore, evidenciando-se a falha na prestação de serviço e os prejuízos decorrentes da atuação ineficaz do Estado.

6. A responsabilidade civil do Estado é, em regra, objetiva conforme dispõe o art. 37, § 6o, da CF/88, salvo quando se tratar de dano decorrente de omissão estatal. Nesse caso, de acordo com a Teoria da Falta do Serviço, a Administração Pública deve ser responsabilizada quando deixa de executar ou executa mal o serviço público.

7. No caso, as fotografias comprovam que o automóvel do recorrente foi atingido em decorrência de queda de árvore situada em área pública. No entanto, não houve a comprovação de inequívoca omissão estatal e a configuração da má prestação de serviço público. Isso porque, embora a parte recorrente tenha trazido aos autos elementos de prova no sentido de que houve a solicitação de atuação junto à Novacap, o documento de ID 51331403, oriundo da Seção de Manutenção e de Arborização da referida empresa e assinado por engenheiro florestal, informa que os serviços de poda foram realizados nos dias 12, 15 e 16/08/2022, tendo a árvore em questão sido contemplada.

8. Nesse contexto e a se considerar a circunstância de que a queda da árvore ocorreu em momento de chuva, reforça-se o entendimento, fixado pelo juízo sentenciante, no sentido de que se trata de situação de força maior, decorrente de fenômeno da natureza. Portanto, não se evidencia o nexo de causalidade entre a falta de serviço e o resultado danoso experimentado pelo recorrente, afastando-se a responsabilidade da parte recorrida pelos danos materiais suportados. Precedente: (Acordão 1685137 - 07528198120228070016, Relator: SILVANA DA SILVA CHAVES, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 12/4/2023, publicado no PJe: 14/4/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.)

9. Recurso conhecido e não provido.

10. Condenada a recorrente vencida ao pagamento de honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da condenação.

11. A súmula de julgamento servirá de acórdão, com fulcro no art. 46 da Lei n.o 9.099/95.